Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739749-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FREDDI AGRAVADO: LUIS FELIPE ALASMAR FREDDI, ISABELA ALASMAR FREDDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON FREDDI (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por LUIS FELIPE ALASMAR FREDDI e ISABELA ALASMAR FREDDI, processo n. 0719530-42.2021.8.07.0001, na qual não acolheu a prejudicial de prescrição levada a efeito em contestação. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 107034442 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de indenização por danos morais em razão de abandono afetivo, material e de alienação parental proposta por Luís Felipe Alasmar Freddi e por Isabela Alasmar Freddi em face de Emerson Freddi. O requerido, em sua contestação, requereu o acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão da autora Isabela Alasmar Freddi, uma vez que, no momento da propositura da ação, a filha já havia atingido a maioridade há mais de 3 anos. Ademais, a parte pugnou pela produção de prova testemunhal com o respectivo rol (ID 106481505). Na réplica, a parte autora reiterou os termos da inicial e defendeu a inexistência da prescrição, pois a violação do direito da autora Isabela Alasmar Freddi ocorreu em 2020, quando a autora já era maior. Os autores requereram estudo psicossocial e prova testemunhal. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 206, § 3o, inciso V, do CC que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. O prazo prescricional, nos termos do art. 189 do CC, deverá fluir a partir do momento em que nasce para o titular a pretensão, pautada em direito supostamente violado. A parte ré argumenta que a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão da autora Isabela Alasmar Freddi teve início na data em que a autora atingiu a maioridade, ou seja, no ano de 2016, quando a autora atinge a capacidade civil plena e se encerra o poder familiar do réu sobre os autores. Ocorre, contudo, que a violação do direito dos autores iniciou-se no final de janeiro de 2020 e continua até o presente ano, segundo narrativa autoral. A ação, por seu turno, foi ajuizada em junho de 2021. Assim, a pretensão não foi fulminada pela prescrição, pois entre a data em que as partes constataram a violação do direito e o ajuizamento da ação transcorreu pouco mais de um ano. Nesse sentido, trago o seguinte precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. APURAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIALIDADE. ...omissis... III. A respeito da fluência dos prazos prescricionais, consagra o artigo 189 do Código Civil o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição só começa a correr depois que se verifica a efetiva lesão do direito e se abre para o lesado a concreta possibilidade de pleitear judicialmente a sua reparação. IV. Consistindo a prescrição na extinção da pretensão pelo decurso do prazo estipulado legalmente para o seu exercício, parece elementar que a violação em si do direito não basta para deflagrar a sua fluência, pelo simples fato de que apenas o conhecimento da lesão possibilita ao respectivo titular o exercício eficaz do direito de ação. V. Em se cuidando de responsabilidade civil, quando os danos não se tornam inteiramente conhecidos no exato momento em que ocorre o ato ilícito, a prescrição só se considera destravada no momento em que o titular do direito subjetivo tem pleno conhecimento da lesão causada. VI. A independência entre as jurisdições civil e penal não é absoluta, haja vista os reflexos da sentença criminal no campo da responsabilidade civil, conforme se extrai da inteligência dos artigos 935 do Código Civil, 584, inciso I, do Código de Processo Civil, e 63 do Código de Processo Penal. VII. Devido a esse entrelaçamento jurídico, estatui o artigo 200 do Código Civil uma hipótese peculiar de causa obstativa da fluência do prazo prescricional, atrelada à jurisdição criminal. VIII. Estando em curso apuração criminal dos fatos em que se assenta a pretensão indenizatória, incide o óbice contido no artigo 200 do Código Civil quanto à fluência da prescrição.IX. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.952329, 20150020316460AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 25/07/2016. Pág.: 196/205) Logo, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada. Quanto ao pedido de estudo psicossocial, entendo relevante a sua produção em relação ao autor Luís Felipe Alasmar Freddi, a fim de que aquele possa indicar se os fatos relatados geraram ou não algum trauma psicológico (dano à personalidade). Neste sentido, encaminhem-se os autos ao NERAF (Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família) para realização do estudo psicossocial, sem prejuízo de análise futura quanto à necessidade produção de prova oral. I.” Descontente com a r. decisão agravada, o réu recorre. Aduz que a pretensão à reparação civil objeto da ação de origem prescreve em três anos, na esteira do art. 206, §3o, V, do Código Civil, prazo este já transcorrido quando do ajuizamento da ação. Defende a tese de que a causa suspensiva da prescrição seria a menoridade dos requerentes, e no caso de um deles, isso teria cessado em 05/11/2016, ensejando a prescrição em 05/11/2019, ao passo que a ação só teria sido ajuizada em janeiro de 2021. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, com o “fim de reformar a decisão recorrida, e que seja acolhida a preliminar de prescrição da pretensão da agravada Isabela Alasmar Freddi, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil Brasileiro. Preparo devidamente recolhido (ID 32118819). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, fazendo uma análise superficial própria desta fase incipiente de cognição apenas sumária, constata-se que o recorrente, a despeito de ter trazido elaborado arrazoado sobre o direito que, em tese, fundamenta à sua pretensão de reformar a r. decisão agravada, sequer menciona haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento da liminar reclamada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator